Tribunal: TJBA
Processo: 0073994-34.2009.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0073994-34.2009.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ESPÓLIO: MARIA LUCIA DE MAGALHAES FANECO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMAS 24, 25, 26 E 27, DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0073994-34.2009.8.05.0001.3.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante, BANCO ITAUCARD S.A. e como Agravada, MARIA LUCIA DE MAGALHAES FANECO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.